Tribunal: TJPA
Processo: 0862310-51.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862310-51.2019.8.14.0301

APELANTE: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA, ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A

APELADO: S.N.Q. DA SILVA - ME, CONECTION COLOR COMERCIAL - EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMODATO. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS MÓVEIS. IMPRESSORAS. MORA DO COMODATÁRIO. ALUGUEL-INDENIZAÇÃO DO ART. 582 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por IMIFARMA Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S/A e Ultrapar Participações S/A contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada por S.N.Q. da Silva-ME e Conection Color Comercial – EIRELI, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a mora na restituição de 475 impressoras entregues em comodato e condenar as rés ao pagamento de indenização mensal de R$ 84,22 por equipamento, desde a constituição em mora até a efetiva devolução, além de julgar improcedente a reconvenção e rejeitar o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve mora das comodatárias na restituição das impressoras ao término da relação contratual; (ii) estabelecer se incumbia às comodantes retirar os equipamentos em locais diversos ou se o dever de devolução era das rés; (iii) determinar se é cabível a fixação de aluguel-indenização com fundamento no art. 582 do Código Civil, no valor arbitrado na sentença; e (iv) verificar se são procedentes o pedido de danos morais e a reconvenção formulada pelas rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de comodato impõe ao comodatário o dever de guardar, conservar e restituir os bens ao término da avença, não havendo cláusula que transfira ao comodante o ônus de buscar os equipamentos em locais escolhidos unilateralmente pela parte inadimplente.

4.

A notificação extrajudicial encaminhada às rés constitui formalmente a mora ao indicar local certo para devolução das impressoras, sem que a obrigação tenha sido cumprida nos termos exigidos.

5.

A admissão da posse de 501 impressoras, somada à comprovação da restituição prévia de apenas 26 unidades, evidencia o inadimplemento quanto às 475 remanescentes.

6.

O art. 582 do Código Civil autoriza a condenação do comodatário em mora ao pagamento de aluguel da coisa até sua efetiva restituição, ainda que não haja cláusula contratual prévia estabelecendo esse valor.

7.

O montante de R$ 84,22 por equipamento revela-se razoável e proporcional, pois decorre da estimativa constante da notificação extrajudicial e foi aplicado de forma ajustável à devolução parcial, afastando enriquecimento sem causa.

8.

O simples inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral à pessoa jurídica, sendo indispensável prova concreta de abalo à honra objetiva, reputação ou credibilidade, inexistente nos autos.

9.

A reconvenção é improcedente porque o contrato já se encontrava extinto por notificação, tornando desnecessária nova declaração judicial de rescisão, além de inexistir fundamento para impor às autoras a retirada dos bens às suas expensas.

10.

A apelação apenas reedita argumentos já enfrentados na sentença e nos embargos de declaração, sem infirmar os fundamentos centrais do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O comodatário responde pela restituição dos bens ao término do comodato e entra em mora quando, regularmente notificado, deixa de devolvê-los no local indicado pelo comodante. 2. O art. 582 do Código Civil autoriza a fixação judicial de aluguel-indenização contra o comodatário em mora, independentemente de prévia estipulação contratual. 3. O inadimplemento contratual, sem prova de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, não configura dano moral indenizável. 4. É improcedente reconvenção que busca apenas declarar rescisão já operada e transferir ao comodante o ônus da retirada dos bens sem respaldo contratual ou legal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 582. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.662.045/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 14.09.2017. STJ, REsp nº 1.188.315/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.08.2014, DJe 18.08.2014. STJ, AgInt no AREsp nº 1.994.140/RJ, Quarta Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de conhecimento
pelo procedimento comum ajuizada por
S.N.Q. DA SILVA-ME e CONECTION COLOR COMERCIAL – EIRELI
em face de
IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A e ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A
, na qual as autoras alegaram retenção indevida de impressoras fornecidas em comodato e formularam pedidos indenizatórios.

Após a fase postulatória, com contestação, reconvenção, réplica, apreciação de tutela de urgência, instrução e apresentação de razões finais, foi proferida a sentença de ID n. 34303757, por meio da qual o Juízo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo que houve comodato de 501 impressoras, das quais apenas 26 haviam sido restituídas antes do ajuizamento da ação, concluindo pela mora do comodatário quanto às 475 remanescentes.

Nesse contexto, condenou as rés ao pagamento de indenização mensal de R$ 84,22 por equipamento, desde a constituição em mora até a efetiva devolução, com incidência de correção monetária e juros, rejeitou o pedido de indenização por máquina avariada, afastou o pleito de danos morais e julgou improcedente a reconvenção, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Na sequência, foram opostos embargos de declaração pelas partes, tendo sobreveio a decisão de ID n. 34303767. Nessa decisão, o Juízo conheceu dos aclaratórios, por tempestivos, mas os rejeitou integralmente, ao fundamento de que não se verificavam obscuridade, contradição ou omissão na sentença embargada.

O magistrado consignou que as alegações deduzidas tanto pelos autores quanto pelos réus traduziriam mero inconformismo com o conteúdo do julgado, reiterando que já havia enfrentado as questões relativas aos lucros cessantes, à multa de audiência, à restituição de despesas e à obrigação de devolução dos equipamentos, mantendo, assim, intactos os termos da sentença anteriormente proferida.

Irresignadas, IMIFARMA Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S/A e Ultrapar Participações S/A interpuseram recurso de apelação, constante do ID n. 34303768.

Nas razões recursais, as apelantes sustentaram, em síntese, a inexistência de mora, a tese de que caberia ao comodante reaver os equipamentos ao término do contrato, a impossibilidade de fixação de aluguel compensatório ou de indenização por lucros cessantes, a ausência de dano moral e o acerto da reconvenção por elas deduzida. Ao final, requereram a reforma integral da sentença, com a improcedência total da demanda principal e a procedência da reconvenção.

Em resposta ao apelo, S.N.Q. da Silva-ME e Conection Color Comercial – EIRELI apresentaram contrarrazões sob o ID n. 34303775. Nessa peça, as apeladas defenderam o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, afirmando que a apelação se limitava à repetição de argumentos já examinados no primeiro grau. Também expuseram uma sequência cronológica dos fatos processuais e contratuais, ressaltando a devolução tardia e parcelada das impressoras, a confirmação da sentença de mérito e a ausência, segundo sua ótica, de suporte probatório para as teses recursais. Ao final, requereram, além do não provimento da apelação, a majoração dos honorários recursais e a remessa dos autos à UNAJ para verificação da regularidade do preparo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Nas razões de apelação de ID n. 34303768, interpostas contra a sentença de ID n. 34303757 e após a rejeição dos embargos de declaração de ID n. 34303767, as recorrentes estruturam suas causas de pedir recursais, em síntese, nos seguintes fundamentos:
(1)
inexistência de mora, sob o argumento de que não teria havido prazo formalmente fixado para devolução das impressoras e de que as rés teriam apenas participado de tratativas para distrato;
(2)
atribuição ao comodante do dever de reaver os equipamentos, sustentando que caberia às autoras retirar as máquinas nos locais em que se encontravam, sem imposição de ônus logístico às rés;
(3)
impossibilidade de fixação do chamado aluguel compensatório, por ausência de base contratual, pericial ou contábil para o arbitramento do valor mensal de R$ 84,22 por equipamento;
(4)
inexistência de lucros cessantes e de danos materiais indenizáveis, em razão da alegada ausência de prova de prejuízo concreto, de nexo causal e de eventual cumulação indevida entre verbas indenizatórias;
(5)
improcedência do pedido de danos morais, ao fundamento de que o caso revelaria mero inadimplemento contratual sem ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica; e
(6)
procedência da reconvenção, com a tese de que seria necessária a declaração judicial de rescisão contratual e a determinação para que as autoras retirassem, às suas expensas, os equipamentos remanescentes. Em contrarrazões de ID n. 34303775, as apeladas impugnam precisamente esses eixos recursais e defendem a manutenção integral do julgamento.

O recurso não merece provimento.

No tocante à alegada ausência de mora e à tese de que incumbiria ao comodante promover a retirada dos equipamentos nos locais unilateralmente eleitos pelas rés, não assiste razão às apelantes.

Isso porque a própria moldura fática delineada nos autos evidencia, de forma incontroversa, a celebração do contrato de comodato e outras avenças em 12/02/2014, bem como o encerramento da relação contratual em março de 2019, circunstância que fazia surgir, para o comodatário, o dever jurídico de restituição imediata da coisa emprestada.

Ademais, restou expressamente consignado no título contratual que competia ao comodatário guardar, conservar e restituir o equipamento ao fim do contrato, não se extraindo de nenhuma de suas cláusulas obrigação do comodante de buscar os bens em pontos diversos de sua sede ou de suportar o ônus logístico da devolução em benefício da parte inadimplente.

Ao contrário, a notificação extrajudicial encaminhada em 18/09/2019 constituiu formalmente as rés em mora, ao indicar local certo para entrega — o Centro de Distribuição de Benevides —, sem que a exigência tivesse sido observada, já que as apelantes confessadamente disponibilizaram os equipamentos em localidades distintas, em manifesta desconformidade com a interpelação recebida.

Nessa perspectiva, correta a conclusão sentencial de que, tendo as rés admitido a posse de 501 impressoras e comprovado a restituição de apenas 26 antes do ajuizamento da demanda, subsistiu inadimplemento quanto a 475 equipamentos, sendo juridicamente irrelevante a tentativa recursal de converter o dever de devolver em mera faculdade de disponibilização dispersa dos bens, sobretudo em contratos benéficos, cuja interpretação deve ser restritiva.

Igualmente não prospera a insurgência quanto à condenação ao pagamento de indenização mensal de R$ 84,22 por equipamento, desde a constituição em mora até a efetiva restituição.

A sentença, ao arbitrar referido montante, observou precisamente a disciplina do art. 582 do Código Civil, segundo a qual o comodatário constituído em mora, além de responder pela perda e danos, sujeita-se ao pagamento do aluguel da coisa até sua restituição, entendimento este, ademais, pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito, conferir:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. BOTIJÕES DE GÁS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DOS BENS EMPRESTADOS. EXTRAVIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MORA DO COMODATÁRIO. ALUGUEL. 1. Ação ajuizada em 26/02/2009. Recurso especial interposto em 21/09/2016. Julgamento: aplicação do CPC/15. 2.
No contrato de comodato por prazo indeterminado, incorre o comodatário em mora quando, apesar de devidamente interpelado pelo comodante, não providencia a restituição do bem emprestado
. 3.
Constituído em mora, sujeita-se o comodatário ao pagamento de aluguel arbitrado unilateralmente pelo comodante, nos termos do art. 582 do CC/02, ainda que a obrigação principal de restituição da coisa seja posteriormente convertida em perdas e danos, devido ao extravio dos bens objeto do contrato
. 4. Nessa hipótese, o aluguel é exigível pelo período compreendido entre a constituição do comodatário em mora e o efetivo adimplemento da indenização. 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1662045 RS 2017/0061615-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2017) (Grifei).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMODATO POR PRAZO DETERMINADO. BENS MÓVEIS. EXTRAVIO. ALUGUEL. ART. 582 DO CÓDIGO CIVIL. FIXAÇÃO UNILATERAL PELO COMODANTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. O comodatário, constituído em mora, responde pela restituição da coisa ou, na impossibilidade de fazê-lo, por perdas e danos. Responde, ainda, pelo pagamento de aluguel a ser arbitrado unilateralmente pelo comodante, consoante a inteligência do art. 582 do Código Civil. 2. Nos contratos de comodato com prazo determinado, a mora se constitui de pleno direito no dia do vencimento da obrigação de restituição da coisa. 3.
O aluguel decorrente da mora, em casos tais, é exigível independentemente de ter sido objeto de prévia estipulação contratual, sendo perfeitamente possível seu arbitramento posterior, pelo comodante, na via judicial ou até mesmo por notificação extrajudicial do comodatário
. 4.
O arbitramento do aluguel, em todo caso, deve ser feito com razoabilidade e observância ao princípio da boa-fé objetiva, de modo a se evitar eventual abuso de direito ou indevido enriquecimento sem causa do comodante
. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1188315 AM 2010/0059448-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014 RB vol. 611 p. 40 REVJUR vol. 443 p . 123) (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, desde a vigência do Código Civil de 1916, "
constituído o comodatário em mora no momento em que notificado, a partir daí passam a ser devidos os alugueres ao comodante e não a contar da citação para os termos da causa
" (REsp n. 111.847/MG, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 15/4/2003, DJ de 30/6/2003, p. 250.). Precedentes. 1.1. Dessa forma, além de o aresto recorrido encontrar apoio na orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte sobre a matéria, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ, para infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, demandaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1994140 RJ 2021/0315812-0, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022) (Grifei).

O valor fixado não se mostra arbitrário nem dissociado dos elementos constantes dos autos, porquanto decorre da própria notificação extrajudicial expedida pela parte comodante e não impugnada especificamente pela parte adversa, na qual se estimou prejuízo mensal de R$ 40.000,00 em razão da retenção indevida das 475 impressoras, o que corresponde a aproximadamente R$ 84,22 por unidade, tendo o Juízo, inclusive, determinado a incidência proporcional da indenização na hipótese de devolução parcial, justamente para evitar enriquecimento sem causa.

Também não merece acolhimento o inconformismo recursal quanto aos danos morais e à reconvenção.

No primeiro ponto, a sentença foi tecnicamente irrepreensível ao assentar que, embora a pessoa jurídica possa, em tese, sofrer dano moral, isso somente se verifica quando demonstrada efetiva lesão à sua honra objetiva, à sua reputação ou à sua credibilidade no mercado, o que não se presume do simples inadimplemento contratual. Ausente prova concreta de abalo extrapatrimonial dessa natureza, mostra-se correta a improcedência do pedido correspondente.

No segundo ponto, igualmente acertada a rejeição da reconvenção, pois o contrato de comodato já se encontrava extinto com a notificação do comodante, sendo desnecessária – e juridicamente inócua – nova declaração judicial de rescisão.

Além disso, não havia espaço para determinar que os autores retirassem as máquinas às suas expensas quando já haviam notificado extrajudicialmente as rés para promovê-las no local indicado, sem qualquer prova de recusa injustificada por parte da comodante.

Em verdade, a apelação limita-se a reeditar argumentos já suficientemente enfrentados e superados na sentença e nos embargos declaratórios rejeitados, sem infirmar os fundamentos centrais do decisum, razão pela qual se impõe a manutenção integral do julgado, com o consequente desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, em todos os seus termos, a sentença de ID n. 34303757, inclusive no que se refere à condenação ao pagamento de indenização mensal no valor de R$ 84,22 (oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) por equipamento, desde a constituição em mora até a efetiva restituição, à improcedência do pedido de indenização por danos morais e ao indeferimento da reconvenção.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios recursais
em favor da parte apelada, elevando-os em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo anteriormente fixada, observada, se cabível, a mesma distribuição e os critérios estabelecidos no decisum recorrido.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/04/2026